Tribunal: TJPA
Processo: 0007860-46.2014.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007860-46.2014.8.14.0115

RECORRENTE: EDSON GOMES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação de tentativa de feminicídio para o crime de lesão corporal, condenando o réu, bem como Apelação Criminal defensiva voltada exclusivamente à revisão da dosimetria da pena. O órgão ministerial sustenta a existência de indícios suficientes de animus necandi e requer a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos autorizam a manutenção da desclassificação da conduta para lesão corporal ou impõem a pronúncia do réu por tentativa de feminicídio; e (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal na apelação defensiva após eventual cassação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo exame de corpo de delito que atestou lesões graves sofridas pela vítima, inclusive fratura de costela.

5.

Os indícios de autoria são robustos, uma vez que o próprio acusado admitiu ter agredido a vítima em interrogatório judicial.

6.

A prova oral produzida em juízo revela agressões reiteradas na cabeça e no tronco da vítima, circunstâncias aptas a evidenciar, em tese, a presença de animus necandi.

7.

A interrupção das agressões decorreu da intervenção de terceiros que ingressaram na residência após ouvirem pedidos de socorro, afastando a tese de desistência voluntária prevista no art. 15 do Código Penal.

8.

A cessação da execução do crime por circunstâncias externas à vontade do agente configura tentativa, na forma do art. 14, II, do Código Penal.

9.

A desclassificação da imputação em sede de pronúncia somente é admissível quando a ausência de dolo contra a vida for manifesta e inequívoca, hipótese não verificada nos autos.

10.

Eventual dúvida acerca da intenção homicida do agente deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

11.

O provimento do Recurso em Sentido Estrito para pronunciar o réu implica a cassação da sentença condenatória por lesão corporal, acarretando a perda superveniente do objeto do recurso defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso em Sentido Estrito do parquet provido. Recurso em Sentido Estrito da defesa prejudicado.

Tese deulgamento
:

1.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível aprofundado exame meritório acerca do dolo do agente.

2.

A interrupção da conduta criminosa por intervenção de terceiros caracteriza tentativa, afastando a desistência voluntária.

3.

A desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é admissível quando a ausência de animus necandi for inequívoca.

4.

A dúvida sobre a intenção homicida do agente deve ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para apreciar crimes dolosos contra a vida.

5.

O provimento do recurso ministerial para pronúncia do réu prejudica a análise de apelação defensiva voltada exclusivamente à dosimetria da pena fixada em sentença desclassificatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 579. CP, arts. 14, II, 15 e 121, § 2º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 830.308/RS, Sexta Turma, j. 20.06.2017, DJe 26.06.2017. TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0013187-05.2017.8.14.0070, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.09.2024. TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0005666-87.2020.8.14.0010, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar provimento ao recurso do parquet, e julgar prejudicado o recurso da defesa, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
(ID 24312078) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e
Apelação Criminal
(ID 24312083) interposta por
EDSON GOMES DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que desclassificou a conduta imputada ao réu, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave.

Narra a denúncia (ID 24312062) que, no dia 11 de novembro de 2014, por volta das 17h21min, no contexto de violência doméstica e familiar, o denunciado EDSON GOMES DA SILVA, com intenção de matar, agrediu sua então companheira, GEANE CRISTINA FAVO PINTO, desferindo-lhe múltiplos socos, chutes e pontapés. As agressões, de extrema violência, teriam causado fratura de costela e diversas contusões na cabeça e escoriações pelo corpo da vítima. O resultado morte, segundo a exordial acusatória, somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, especificamente a intervenção de terceiros que socorreram a ofendida.

O Ministério Público capitulou a conduta no art. 121, § 2º, VI (feminicídio), c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida, e, após regular instrução processual, com a oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do réu (IDs 24312068, 24312072, 24312073, 24312074, 24312076), o magistrado de primeiro grau proferiu sentença (ID 24312078) na qual
desclassificou
o delito para lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I e II, do CP), condenando o réu à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 24312078), sustentando, em síntese, a existência de indícios suficientes de
animus necandi
, notadamente pela brutalidade da ação e pela interrupção da violência por terceiros. Requer a reforma da decisão para que o réu seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dubio pro societate
.

Por sua vez, a
Defesa
interpôs Apelação Criminal (ID24312083), na qual se insurge, subsidiariamente, contra a dosimetria da pena. Pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, afastando a valoração negativa das circunstâncias do crime, e a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da violência contra a mulher.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas por ambas as partes (IDs 24312089 e 24312093).

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 24617177), manifestou-se pelo
conhecimento
de ambos os recursos, pelo
provimento
do Recurso em Sentido Estrito ministerial e, caso mantida a desclassificação, pelo
provimento parcial
do apelo defensivo.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são adequados e tempestivos, preenchendo os pressupostos de admissibilidade. Conheço de ambos,
recebendo o apelo da defesa como Recurso em Sentido Estrito, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal (art. 579 do CPP).

2. DA QUESTÃO PREJUDICIAL: ANÁLISE PRIORITÁRIA DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Conforme relatado, o presente feito contempla dois recursos: um ministerial, que visa à pronúncia do réu por crime doloso contra a vida, e um defensivo, que ataca a dosimetria da pena fixada na sentença desclassificatória.

Em razão da natureza da matéria, a análise do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público é prejudicial em relação ao da defesa. Isso porque, caso o pleito ministerial seja acolhido para pronunciar o réu, a sentença condenatória por lesão corporal será cassada, acarretando a perda superveniente do objeto do recurso defensivo.

Passo, portanto, à análise prioritária do Recurso em Sentido Estrito do MP.

3. DO MÉRITO

3.1. Do Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público – O Pedido de Pronúncia

O cerne da controvérsia reside em definir se os elementos probatórios colhidos durante a instrução autorizam a manutenção da desclassificação operada pelo juízo de primeiro grau ou se, ao contrário, impõem a pronúncia do réu pela suposta prática de tentativa de homicídio.

A decisão de pronúncia, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, encerra um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Nesta fase processual, não se realiza um juízo de certeza, mas de probabilidade, vigorando o princípio
in dubio pro societate
.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo exame de corpo de delito, que atestou a gravidade das lesões sofridas pela vítima, incluindo a fratura de uma costela. Da mesma forma, os indícios de autoria são incontestes, recaindo sobre o recorrido, que, em seu interrogatório, admitiu ter agredido a ofendida.

A questão fulcral, portanto, reside na análise do elemento subjetivo: a intenção do agente (
animus
). O juízo de origem entendeu pela ausência de provas do
animus necandi
. Respeitosamente, ouso divergir.

A prova oral colhida em juízo fornece indícios robustos que tornam, no mínimo, duvidosa a ausência da intenção de matar. A vítima, ao ser ouvida, narrou com detalhes a brutalidade das agressões, afirmando que o recorrido a golpeava incessantemente na cabeça e no tronco, e que temeu por sua vida, acreditando que morreria se as agressões não fossem interrompidas.

O ponto determinante que milita em favor da tese acusatória é a forma como a violência cessou. Conforme se extrai dos autos, a conduta do réu
foi interrompida pela decisiva intervenção de terceiros
, que, ao ouvirem os gritos de socorro, adentraram na residência e apartaram a briga.

Tal circunstância fática colide frontalmente com a tese de desistência voluntária. Se o agente cessa a execução do crime por fatores externos à sua vontade, como a chegada de populares, está configurada a tentativa (art. 14, II, do CP), e não a figura do art. 15 do mesmo diploma, que exige voluntariedade e autonomia na decisão de não prosseguir.

O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça possuem entendimento pacífico de que,
havendo dúvida sobre o dolo do agente, a matéria deve ser remetida à apreciação do Tribunal do Júri
, sob pena de usurpação de sua competência constitucional. A desclassificação em sede de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando a ausência do
animus necandi
for manifesta e inequívoca, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
Precedentes.

2.

O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ.

3.

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017) – destaquei.

A lógica aplicada às qualificadoras estende-se, com maior razão, à própria análise do dolo. Se nem mesmo as qualificadoras podem ser facilmente afastadas, a desclassificação do tipo principal exige prova contundente e estreme de dúvidas da ausência de dolo contra a vida.

Este Tribunal de Justiça do Pará alinha-se à mesma orientação:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. VÍTIMA GOLPEADA EM ÁREA VITAL DO CORPO HUMANO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Materialidade do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, laudo pericial de lesão corporal e prova oral colhida durante a instrução criminal, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida.

2.

De igual modo, não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de animus necandi na conduta praticada pelo recorrente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção do acusado e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Precedente jurisprudencial.

3.

À unanimidade, recurso conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0013187-05.2017.8.14.0070 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/09/2024) – destaquei.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
A tese defensiva de ausência de animus necandi não se mostra irrefutavelmente demonstrada nos autos, sendo inviável a desclassificação para lesão corporal em sede de pronúncia.
A intenção do agente deve ser objeto de apreciação pelo juízo natural da causa, o Conselho de Sentença. (TJPA, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0005666-87.2020.8.14.0010, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23/06/2025) – destaquei.

Portanto, ao desclassificar a conduta, o juízo singular realizou uma análise aprofundada do mérito, que é de competência exclusiva do Tribunal do Júri. Os indícios apontam para a possibilidade de uma tentativa de homicídio, e negar ao Júri a apreciação do caso seria uma afronta à sua soberania constitucional.

Assim, o acolhimento do recurso ministerial para pronunciar o réu é a medida que se impõe.

3.2. Do Recurso em Sentido Estrito da Defesa – Análise Prejudicada

Conforme exposto no tópico 2, o provimento do Recurso em Sentido Estrito para pronunciar o réu EDSON GOMES DA SILVA implica, necessariamente, a cassação da sentença condenatória que lhe impôs a pena pelo crime de lesão corporal.

Dessa forma, o recurso interposto pela defesa, que visava exclusivamente à reforma da dosimetria da pena fixada naquela sentença, perde seu objeto. Não há mais interesse recursal na discussão de uma pena que não mais subsiste no ordenamento jurídico.

Declaro, portanto, prejudicada a análise de mérito do apelo defensivo.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
e, no mérito:

a) DOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará para, reformando a decisão de primeiro grau,
PRONUNCIAR
o réu
EDSON GOMES DA SILVA
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VI (por razões da condição de sexo feminino), c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso.

b) JULGO PREJUDICADA
a análise do mérito do recurso interposto pela defesa, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026